Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DE PREMISSA DIVERGENTE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante inteligência do §4o do art. 525 do CPC, quando o executado alegar excesso de execução cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, indicando, ainda, as premissas equivocadas.
2. Na impugnação ofertada na origem, o agravante enumera premissas idênticas para confecção dos cálculos impugnados, sem apontar quais os eventuais defeitos que os maculavam.
3. Não obstante o extenso detalhamento contido na planilha de cálculos elaborada pela contadoria judicial, o agravante não especificou quais premissas eventualmente estariam dissonantes, e sequer alegou equívoco no somatório das parcelas individuais devidas a cada credor. 3.1. Assim, a tese de erro de cálculo não se afigura passível de acolhimento.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo e torna prejudicado exame do agravo interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.